Tribunal: STF
Processo: RHC 240210
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003). PEDIDO DE ABOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ARMA. CORRETA SUBSUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE OFÍCIO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, firme no sentido de que: “[o]s tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta” (RHC 158.087 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/10/2018). Outros julgados do STF no mesmo sentido.



    II – Além disso, trata-se de recorrente condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), e à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo delito de posse irregular de arma de fogo ou munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), circunstâncias que, na linha da jurisprudência do STF, afastam a alegação de atipicidade e de incidência do principio da insignificância.



    III – Para fins de impedimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime, tal como disposto no art. 63 do Código Penal. 



    IV – Diferentemente do que sustentado, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico ilícito de drogas.



    V – A ausência de manifestação do STJ sobre a alegação de condenação de ofício por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP inviabiliza que essa matéria seja examinada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. De todo modo, não se há falar em condenação de ofício quando ambas as partes recorrem da sentença condenatória de primeira instância.



    VI – Agravo regimental improvido.